Tribunal: TJPA
Processo: 0006466-02.2019.8.14.0059
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃES CRIMINAIS. TRÃFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÃÃO PARA O TRÃFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI NÂº 11.343/06). ABSOLVIÃÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA BASE PARA O MÃNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ã inviÃ¡vel o acolhimento do pedido absolutÃ3rio quando a materialidade e autoria dos crimes restaram cristalinamente demonstradas nos autos, interceptaÃ§Ã£o telefÃ ́nica e pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa e, impondo-se, assim, a manutenÃ§Ã£o das condenaÃ§Ãμes.2. Nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da substÃ¢ncia entorpecente Ã© fator que prepondera sobre as circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CÃ3digo Penal, nÃ£o representando, por consequÃªncia, ilegalidade o arbitramento da pena-base acima do mÃnimo legal.3. âComprovado nos autos que o rÃ©u se dedicava a atividades criminosas, tanto que foi condenado pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, inviÃ¡vel a aplicaÃ§Ã£o da minorante prevista no art. 33, Â§ 4Âº, do mencionado diplomaâ. (STJ - AgRg no HC: 388641 AM 2017/0033030-4, Relator: Ministro RogÃ©rio Schietti Cruz, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - Sexta Turma, Data de PublicaÃ§Ã£o: DJe 04/09/2018).3. Recursos conhecidos e nÃ£o providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0006466-02.2019.8.14.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SOURE/PA (VARA ÚNICA)
APELANTES: ADAILSON NOVAES ALVES (DEF. PUBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA), RENATO BARBOSA SOARES OU FELIPE BARBOSA SOARES (DEF. PÚBLICA LUANA ROCHELLY MIRANDA LIMA PEREIRA) E ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO (ADV. WALLACE LIRA FERREIRA - OAB/PA Nº 22.402)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É inviável o acolhimento do pedido absolutório quando a materialidade e autoria dos crimes restaram cristalinamente demonstradas nos autos, interceptação telefônica e pelas provas orais produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, impondo-se, assim, a manutenção das condenações.
2. Nos termos do art. 42

da Lei de Drogas, a quantidade e natureza da substância entorpecente é fator que prepondera sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não representando, por consequência, ilegalidade o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal.
3.
¿Comprovado nos autos que o réu se dedicava a atividades criminosas, tanto que foi condenado pelo delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, inviável a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, do mencionado diploma¿.
(STJ - AgRg no HC: 388641 AM 2017/0033030-4, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 23/08/2018, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 04/09/2018).
3. Recursos conhecidos e não providos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal deste Tribunal de Justiça, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

27º Sessão Ordinária do Plenário Virtual, com início às 14h do dia trinta dias de agosto de dois mil e cinte e um e término às 14h do dia 08 de setembro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 30 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006466-02.2019.8.14.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SOURE/PA (VARA ÚNICA)
APELANTES: ADAILSON NOVAES ALVES (DEF. PUBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA), RENATO BARBOSA SOARES OU FELIPE BARBOSA SOARES (DEF. PÚBLICA LUANA ROCHELLY MIRANDA LIMA PEREIRA) E ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO (ADV. WALLACE LIRA FERREIRA - OAB/PA Nº 22.402)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Adailson Novaes Alves
, por intermédio do defensor público Carlos dos Santos Sousa,
Renato Barbosa Soares ou Felipe Barbosa Soares
, por meio da defensora pública Luana Rochelly Miranda Lima Pereira, e
José Messias das Graças Cardoso
, por intermédio do advogado Wallace Lira Ferreira, interpuseram apelações, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que os condenou à pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.366 (mil trezentos e sessenta e seis) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33 e no art. 35 da Lei de Drogas.

De forma comum, os recorrentes, alegam, como meio de subsidiar o pedido de absolvição com base nos incisos V, VI e VII do art. 386 do Código de Processo Penal, a inexistência de prova da materialidade e indícios de autoria, uma vez que, além de não ter havido a apreensão de droga com os apelantes, a condenação se baseou no depoimento de um único policial.

Alternativamente, pleiteiam a reforma da dosimetria, com redução da pena-base para o mínimo legal, o reconhecimento da causa especial de diminuição da pena descrita no parágrafo 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

O promotor de justiça Guilherme Chaves Coelho, em contrarrazões, refutou todas as alegações recursais, pugnando pelo
¿conhecimento e improvimento da apelação interposta¿
.

Por último, o Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos de apelação interpostos.

É o relatório.
Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 30 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0006466-02.2019.8.14.0059
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SOURE/PA (VARA ÚNICA)
APELANTES: ADAILSON NOVAES ALVES (DEF. PUBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA), RENATO BARBOSA SARES/FELIPE BARBOSA SOARES (DEF. PÚBLICA LUANA ROCHELLY MIRANDA LIMA PEREIRA) E ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO (ADV. WALLACE LIRA FERREIRA - OAB/PA Nº 22.402)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade dos recursos, conheço-os.

Em relação aos pleitos absolutórios, averbo, de pronto, que não merecem prosperar, tendo em vista que as provas contidas nos autos são seguras e harmônicas, o que respalda a condenação dos recorrentes.

Digo isso, com base no fato de haver nos autos prova da materialidade e da autoria delitiva em relação aos apelantes. Para tanto, reproduzo os fundamentos consignados na sentença recorrida, as quais adoto como razão de decidir:
¿
A pretensão punitiva estatal é procedente.
A materialidade delitiva está comprovada pelo
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência
, entes e
pelos depoimentos colhidos no curso da instrução e em juízo.
A autoria também é certa e recai sobre as pessoas dos acusados.
As testemunhas, policiais militares, confirmaram a dinâmica dos fatos, informando, com detalhes como ocorreu a operação ¿FLASHBACK¿, a qual culminou com a prisão dos denunciados.
Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não estão impedidos de depor pela legislação processual pátria.
O fato de serem servidores comprometidos com a aplicação da lei, repressão e combate ao crime não retira a força de suas palavras.
Pelo contrário, suas palavras têm pleno crédito até que prova manifesta em contrário exclua a presunção.
Ademais, não há motivos para distinguir a validade do depoimento de policiais das demais provas orais produzidas em juízo, uma vez que eles, como quaisquer testemunhas, depõem sob compromisso, devendo ser presumida, por isso, a veracidade de suas informações, até que se demonstre cabalmente o contrário.
Da jurisprudência, trago à colação:
`não há óbice a que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu sejam considerados na sentença como elemento de prova amparador da condenação, desde que colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de cognição, tal como na hipótese¿ (STJ, HC nº 162.131/ES, relator Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j.25/05/2010).
Interrogados em juízo, os denunciados não confessaram a autoria delitiva.
Ademais, denota-se que a versão apresentada pelos acusados está em dissonância com as demais provas carreadas aos autos.
Em cidades do interior do Estado de Pará, não nos deparamos com a figura do traficante figurão, com posses, capangas, armamento pesado, tal qual comumente vemos nos grandes centros. Mas sim com a figura do traficante ocasional, ou pequeno traficante, pessoa que vende ilicitamente pequenas porções de maconha, por vezes trabalha e utiliza do tráfico como meio de sobrevivência.
Sem embargo, em uma pequena cidade como a de Soure, não se tem notícias de que pessoas de bem, trabalhadores, responsáveis com sua família, sejam taxadas como traficante pelas ruas, pelo contrário, há um profundo respeito e uma atuação responsável da Polícia Militar na repressão.
A quantidade de entorpecente encontrado e modo como estavam acondicionados não indicam serem os denunciados meros usuários.
É certo que por vezes a figura de usuário se confunde com a de traficante, de modo a justificar que o usuário, para fins de sustentar seu vício, sucumba ao tráfico como forma de sustento.
Em verdade, o tipo penal do crime de tráfico de drogas é composto de múltiplos núcleos, e, dentre todos, encontra-se o de "ter em depósito e guardar", figuras essas que efetivamente restaram indicadas nos autos.
Deveras, a experiência em processos criminais nos mostra que os traficantes geralmente trazem consigo pequenas porções de droga, visando evidenciar suposto crime do art. 28 da lei n.º 11.343/2006.
Isso porque não raras vezes, tomamos conhecimento que pessoas tidas como usuárias, são `empregadas¿ por traficantes da região para o comércio dos produtos, e, recebem como contraprestação dinheiro ou até mesmo o entorpecente para consumo pessoal.
A versão dos policiais, longe de ser prova isolada dos fatos, como tende a defesa, é comprovada pelos documentos juntados ao processo.
Diante do conjunto probatório dos autos, entendendo devidamente comprovadas a autoria e materialidade delitivas dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, visto que todos se uniram com o intuito de cometer a traficância.
Constatou-se a estabilidade do vínculo entre eles, cada qual com uma tarefa diferente na atuação delitiva.
A condenação, então, na forma da denúncia, é medida que se impõe¿.
(grifei).

Da leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que o Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, da análise do arcabouço produzido na fase policial e judicial, concluiu pela existência de elementos suficientes para condenar os apelantes, tecendo argumentação concreta, especialmente considerando as provas colhidas da quebra do sigilo telefônico dos recorrentes, além de prova testemunhal do Delegado responsável pela ¿
Flashback
¿.

Segundo as provas encartadas, os recorrentes compõem associação criminosa com atuação no município de Soure/PA, praticando crimes contra o patrimônio, tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo.

Nessa linha, transcrevo o depoimento prestado ao Juízo pelo Delegado de Polícia Yan Roberto Almeida da Silva:
¿Que é Delegado de Polícia; Que os três estavam sendo investigados por meio de interceptação telefônica, por bastante tempo, mais de 4 meses; que a polícia estava investigando outra associação e começou a aparecer, já no final das investigações, várias ligações da associação investigada com o Rosivan, que só não foi incluído na primeira investigação porque esta já estava quase terminando, entretanto pleitearam a renovação da interpretação; que ele tinha muita ligação com o Claiton (Mikito), que foi preso na primeira operação; que tinha muita ligação com ele e depois descobriu-se ligação dele com o Renato, conhecido como Marcelinho; que Adailson não tinha ligação com esses dois, mais sim com as pessoas que foram investigadas na operação Focus; que Rosivan tinha até uma mulher que trabalhava para ele cobrando as pessoas - que a investigação não conseguiu identificar essa mulher -; que o próprio Rosivan ligava para as pessoas avisando que tinha chegado droga, na verdade, ele trabalhava como um fornecedor de entorpecentes aqui para outros traficantes, ele fornecia drogas; Que pelas investigações não houve qualquer momento em que Rosivan vendeu para usuários de droga; que ele trazia de Belém e passava para outros venderem; que Rosivan é conhecido como Porrudo; que o Apelido do Renato é Marcelinho e durante as investigações, na época do carnaval ele teve um problema com uma ex-namorada e ele foi apresentado na delegacia e lá ele deu o nome errado e descobriu-se depois que ele estava foragido do sistema penal, ai foi quando a gente recapturou ele e depois pediu a prisão dele por estes fatos; que durante as investigações ficou caracterizado que ele praticava traficância e tinha associação com os demais (Rodrigo, Porrudo e outros); que o Adailson, como falei para o senhor, ele era mais ligado ao Ivanildo Gama da Rocha, que esta preso; que tem conversa de tráfico do Rosivan com Mikito e Renato, perguntando se a droga já tinha chegado; que tem conversa sim; que a testemunha tem conhecimento que Rosivan já tinha sido preso; que quando chegou a Soure foi presa a irmã dele; que Rosivan tinha sido peso por tráfico; que durante as conversas, entre os acusados, eles faziam referência à `massa¿, `óleo¿; que massa é gíria para maconha e óleo para oxi; que o depoente foi um dos agentes que deu cumprimento aos mandados de prisão e busca e apreensão; que Rosivaldo foi preso na frente da casa dele; que não foram feitas buscas dentro da casa dele; que não entraram na casa dele porque, durante o monitoramento, ele afirmou que tinha dado um tempo e não tinha nada; que o celular esta na delegacia e não foi periciado por não ter senha; que desde que chegou à delegacia de Soure, recebia informações da participação de Rosivan no tráfico de drogas; que Adailson não tinha participação direta com os dois, mas o seu núcleo criminoso tinha outras modus operandi até mais graves que aqueles praticados por Rosivan e Renato; Que renato foi preso antes do Rosivan pois estava foragido e por ter tido um problema com a ex-namorada no carnaval, ele foi apresentado na Delegacia; (...)¿

Ressalte-se, por oportuno, que, embora não tenha sido apreendida droga em poder dos apelantes, a ¿Operação Flashback¿ logrou êxito na apreensão de estupefacientes na posse de outro agente que compõe a estrutura criminosa -
Laudo Toxicológico Definitivo
(fl. 77) - o qual atestou que a substância apreendida se trata de
¿um tablete de erva prensada envolta em plástico transparente, pesando 158,9g¿
e que, após exames realizados
¿concluiu-se que a erva prensada em questão apresenta a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol) princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L popularmente conhecida como Maconha¿.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes pode ser atestada por outros meios idôneos existentes nos autos quando não houve apreensão da droga e não foi possível a realização do exame pericial
,
especialmente se encontrado entorpecente com outros corréus ou integrantes da organização criminosa
, exatamente como no caso dos autos.

Nesse sentido, cito, por todos, julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior tem precedentes no sentido de considerar prescindível, quando não há apreensão da droga, a elaboração de laudo de constatação para comprovar a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, admitindo-se a deflagração da ação penal e eventual condenação com base em outras provas, como a testemunhal (ut, RHC 38.590/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe 29/10/2013).
2. No caso em análise, não houve a apreensão de droga em poder do acusado, tendo as instâncias ordinárias concluído que a materialidade do delito teria sido demonstrada em provas diversas do laudo toxicológico, quais sejam, interceptações telefônicas, provas documentais e depoimentos das testemunhas. Além do mais, não há dúvidas de que foi encontrada drogas em poder de outros componentes da organização criminosa da qual ele é integrante, o que é suficiente para comprovar a materialidade delitiva do crime de tráfico, consoante pacífica jurisprudência desta Corte. Liame entre os agentes demonstrado
(HC 299.133/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/10/2016, DJe 08/11/2016). 3. Agravo regimental desprovido¿.
(AgRg no AREsp 963.347/RO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017 - grifei).

Como se vê, diante do destacado, pouco há a complementar aos fundamentos dados pelo magistrado Acrísio Tajra de Figueiredo. Acrescento, apenas, que as defesas técnicas dos recorrentes não se desincumbiram de seus ônus - desqualificar a prova produzida -, a teor do art. 156 do Código de Processo Penal, sendo
a manutenção das condenações dos recorrentes medida impositiva.

Quanto aos
pedidos afetos à dosimetria da pena realizada
, entendo pertinente, para um melhor exame das teses defensivas, reproduzir, de forma individualizada, a decisão recorrida, no ponto de interesse:
¿
Quanto ao denunciado ADAILSON NOVAES ALVES:
Do Tráfico de Entorpecentes
Primeira fase. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais, no entanto, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que `o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.
É forçoso concluir, assim, que a conduta praticada pelo acusado afetou de modo especialmente grave a saúde pública, o bem jurídico tutelado pelos tipos penais da Lei 11.34/2006, o que, por si só deve ensejar a imposição de pena superior a que seria cabível se se tratasse aqui de tráfico de poucas quantidades de droga e de menor potencialidade lesiva.
Por tais razões, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade:
.................................................................................................................
Considerando, assim, tais circunstâncias - quantidade elevada e natureza do entorpecente - aumento a pena base de 1/3 (1/6 para cada circunstância desfavorável), totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.
Na terceira fase: ausentes causas de aumento e diminuição de pena, esclarecendo
que o acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, porque restou comprovado que se dedica às atividades criminosas
. Tal circunstância agrava sobremaneira a conduta, pois revela efetivo exercício de atividade criminosa, não se tratando, obviamente, do pequeno traficante, aquele que compra pequenas quantidades já embaladas e vende nas esquinas, muitas vezes para sustentar o próprio vício. Comentando o § 4º do artigo 33, os autores Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na obra ¿Lei de Drogas Comentada¿, ed. Método, 1ª edição, p. 98, explicam que ¿o intuito da lei é somente beneficiar o 'pequeno traficante', que não possui conduta voltada para o crime e que não esteja envolvido 'definitivamente' com o tráfico¿.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o criminoso que comercializa grande quantidade de entorpecente não faz jus ao redutor legal, dada a evidência do seu envolvimento em atividades criminosas. Trago à colação:
.................................................................................................................
Assim, uma vez que o réu não faz jus à causa de diminuição de pena, fica fixada, em definitivo, a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.
Da Associação criminosa
Primeira fase. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, vislumbro que o réu é primário e de bons antecedentes criminais. Nenhum outro elemento foi apurado nos autos que justifique o aumento da pena base com relação a este crime, pelo que fixo-a no mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Na segunda fase: ausentes atenuantes e agravantes.
Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição de pena, ficando fixada, em definitivo, a pena em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.
Considerando que os crimes foram praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos, procedo à somatória das penas, na forma do artigo 69 do Código Penal, totalizando 09 anos e 08 meses de reclusão e 1366 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.
Quanto ao denunciado RENATO BARBOSA SOARES:
Do Tráfico de entorpecentes
Primeira fase.
Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais, no entanto, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que `o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.
É forçoso concluir, assim, que a conduta praticada pelo acusado afetou de modo especialmente grave a saúde pública, o bem jurídico tutelado pelos tipos penais da Lei 11.34/2006, o que, por si só deve ensejar a imposição de pena superior a que seria cabível se se tratasse aqui de tráfico de poucas quantidades de droga e de menor potencialidade lesiva.
Por tais razões, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade:
.................................................................................................................
Considerando, assim, tais circunstâncias - quantidade elevada e natureza do entorpecente - aumento a pena base de 1/3 (1/6 para cada circunstância desfavorável), totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.
Na terceira fase: ausentes causas de aumento e diminuição de pena, esclarecendo
que o acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, porque restou comprovado que se dedica às atividades criminosas
. Tal circunstância agrava sobremaneira a conduta, pois revela efetivo exercício de atividade criminosa, não se tratando, obviamente, do pequeno traficante, aquele que compra pequenas quantidades já embaladas e vende nas esquinas, muitas vezes para sustentar o próprio vício. Comentando o § 4º do artigo 33, os autores Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na obra ¿Lei de Drogas Comentada¿, ed. Método, 1ª edição, p. 98, explicam que ¿o intuito da lei é somente beneficiar o 'pequeno traficante', que não possui conduta voltada para o crime e que não esteja envolvido 'definitivamente' com o tráfico¿.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o criminoso que comercializa grande quantidade de entorpecente não faz jus ao redutor legal, dada a evidência do seu envolvimento em atividades criminosas. Trago à colação:
.................................................................................................................
Assim, uma vez que o réu não faz jus à causa de diminuição de pena, fica fixada, em definitivo, a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.
Da Associação criminosa
Primeira fase. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, vislumbro que o réu é primário e de bons antecedentes criminais. Nenhum outro elemento foi apurado nos autos que justifique o aumento da pena base com relação a este crime, pelo que fixo-a no mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Na segunda fase: ausentes atenuantes e agravantes.
Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição de pena, ficando fixada, em definitivo, a pena em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.
Considerando que os crimes foram praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos, procedo à somatória das penas, na forma do artigo 69 do Código Penal, totalizando 09 anos e 08 meses de reclusão e 1366 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.
Quanto ao denunciado ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO:
Do Tráfico de entorpecentes
Primeira fase. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais, no entanto, o artigo 42 da Lei 11.343/06 dispõe que `o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.
É forçoso concluir, assim, que a conduta praticada pelo acusado afetou de modo especialmente grave a saúde pública, o bem jurídico tutelado pelos tipos penais da Lei 11.34/2006, o que, por si só deve ensejar a imposição de pena superior a que seria cabível se se tratasse aqui de tráfico de poucas quantidades de droga e de menor potencialidade lesiva.
Por tais razões, merece uma reprimenda maior do Estado, conforme têm decidido nossos Tribunais Superiores, fazendo alusão ao princípio da proporcionalidade:
.................................................................................................................
Considerando, assim, tais circunstâncias - quantidade elevada e natureza do entorpecente - aumento a pena base de 1/3 (1/6 para cada circunstância desfavorável), totalizando 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes atenuantes e agravantes.
Na terceira fase: ausentes causas de aumento e diminuição de pena, esclarecendo que o acusado não faz jus à causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Tóxicos, porque restou comprovado que se dedica às atividades criminosas.
Tal circunstância agrava sobremaneira a conduta, pois revela efetivo exercício de atividade criminosa, não se tratando, obviamente, do pequeno traficante, aquele que compra pequenas quantidades já embaladas e vende nas esquinas, muitas vezes para sustentar o próprio vício.
Comentando o § 4º do artigo 33, os autores Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho, na obra ¿Lei de Drogas Comentada¿, ed. Método, 1ª edição, p. 98, explicam que ¿o intuito da lei é somente beneficiar o 'pequeno traficante', que não possui conduta voltada para o crime e que não esteja envolvido 'definitivamente' com o tráfico¿.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o criminoso que comercializa grande quantidade de entorpecente não faz jus ao redutor legal, dada a evidência do seu envolvimento em atividades criminosas. Trago à colação:
.................................................................................................................
Assim, uma vez que o réu não faz jus à causa de diminuição de pena, fica fixada, em definitivo, a pena em 06 anos e 08 meses de reclusão, e 666 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.
Da Associação criminosa
Primeira fase. Atento ao disposto no artigo 59 do Código Penal, vislumbro que o réu é primário e de bons antecedentes criminais. Nenhum outro elemento foi apurado nos autos que justifique o aumento da pena base com relação a este crime, pelo que fixo-a no mínimo legal, em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa.
Na segunda fase: ausentes atenuantes e agravantes.
Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição de pena, ficando fixada, em definitivo, a pena em 03 anos de reclusão e 700 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal.
Considerando que os crimes foram praticados em momentos distintos e com desígnios autônomos, procedo à somatória das penas, na forma do artigo 69 do Código Penal, totalizando 09 anos e 08 meses de reclusão e 1366 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal.
O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado para todos os acusados, nos termos do artigo 2º, § 1º da Lei 8.072/90, com a redação nova que lhe foi dada pela Lei 11.464/07, em que pese a primariedade, as circunstâncias desfavoráveis e a quantidade elevada de pena aplicada justificam o regime mais gravoso para efetiva prevenção e reparação do delito.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos por ausência dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal- quantidade elevada de pena e a reincidência - bem como diante da expressa proibição legal prevista no artigo 44 da Lei 11.343/06.
Nego o direito aos acusados de apelarem em liberdade, pois presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP. A elevada quantidade de pena aplicada e o regime prisional mais gravoso exige o encarceramento para garantia da aplicação da lei penal. Não há nos autos prova de que eles exerçam ocupação lícita. Nada impede, assim, que fujam do distrito da culpa para furtarem ao cumprimento desta pena. Também há necessidade de garantir a ordem pública. Necessário, assim, extirpar do seio da sociedade pessoas que conturbam a ordem pública. O Judiciário não pode se furtar à efetiva reprimenda do crime de tráfico de drogas, cujos efeitos são graves e nefastos, pois não só fomenta a prática de outros crimes, geralmente furtos e roubos por parte dos usuários, que tentam manter o vício, mas também porque seus agentes são verdadeiros causadores da destruição de vidas e famílias.
Ante o exposto, e do que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para condenar os réus: a) ADAILSON NOVAES ALVES, qualificado nos autos, às penas de 09 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.366 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal; b) RENATO BARBOSA SOARES, qualificada nos autos, às penas de 09 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.366 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal; c) ROSIVAN DA SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, às penas de 09 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.366 dias multa, fixada a unidade no mínimo legal, todos como incursos nos artigos 33 e 35, caput da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal¿.
(Grifei)

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base dos três apelantes, para o crime de associação ao tráfico, no mínimo legal, não havendo, para os recorrentes interesse recursal, no ponto.

Por outro lado, em relação ao crime de tráfico de drogas, estabeleceu a reprimenda inicial em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, ou seja, um ano e oito meses acima do mínimo legal, por considerar desfavorável o critério autônomo do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

O artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina que
"o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente."

No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado, tendo em vista a quantidade de droga apreendida com um comparsa dos recorrentes (158,9g - cento e cinquenta e oito gramas e nove decigramas), circunstância que aliada ao local onde o ilícito foi perpetrado, põe em evidencia a idoneidade da fundamentação para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.

Logo, a meu sentir, está devidamente justificado o aumento procedido na origem
.

Na sequência, observo que o magistrado foi muito cauteloso nas demais fases do cálculo de pena, devendo este relator apenas ressaltar a inaplicabilidade do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 - como pleiteado pelos apelantes -, mormente porque os recorrentes também foram condenados por integrarem associação voltada para o tráfico, o que impossibilita a incidência da sobredita causa especial de diminuição da pena (
v.g.
STJ - AgRg no HC: 328075 RS 2015/0149619-6, Relator: Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Pelo exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público de 2º Grau,
conheço dos recursos
, contudo,
nego-lhes provimento.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator